Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-10.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010680-10.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA TEREZA CAVALLARI DOS SANTOS - CPF: 945.287.481-34 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010680-10.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Parte Recorrida(s):
Maria Tereza Cavallari dos Santos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 7

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do contrato objeto dos autos e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de empréstimo não contratado.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que houve relação jurídica entre as partes por meio do contrato de empréstimo, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

3.

Por fim, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Inicialmente, destaco que não é o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando não há assinatura posta no contrato, tratando-se de suposto contrato com aceite digital.

5.

Ainda, rejeito a preliminar de alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa. Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

6.

Da análise dos autos, em que pese a existência de contrato com cópia do documento pessoal da parte autora, vê-se que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é frágil para comprovar a relação existente entre as partes.

7.

Quanto a tal ponto, vê dos documentos anexos aos autos que há
informações divergentes no contrato juntado pela recorrente a fim de comprovar a relação jurídica entre as parte
,
mormente em relação ao

endereço da Autora
,
data de emissão
e
órgão de expedição do RG
,
foto da Reclamante
, o que afasta a verossimilhança das alegações da empresa.

8.

Soma-se a isto o fato de que, conforme reconhecido em sentença: “
a assinatura do contrato acostado aos autos, não se trata de assinatura mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura. E sim, de assinatura mediante o formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados.

Desse modo, é necessário algumas diretrizes a fim de conferir autenticidade de tais assinaturas, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica. “

9.

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato, e a restituição dos valores.

10.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição do montante descontado indevidamente da conta bancária da autora, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

11.

No presente caso, correta a sentença ao determinar a restituição na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado (Nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

12.

Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço, que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Por fim, em relação aos consectários legais, entendo que por se tratar de relação extracontratual, devem ser aplicados ao caso os termos da Súmula 54 do STJ, ou seja, juros desde o evento danoso
.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido
.

17.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023